Tribunal: STF
Processo: Pet 11371
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NO RE 1.072.485. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART. 485, VI. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto formulado por International Meal Company Alimentação S/A. Em breve resumo, aduz a peticionária que seu processo de origem trata da matéria objeto do RE 1.072.485 - Tema 985 da sistemática da repercussão geral (incidência de contribuição social sobre adicional de férias). 



    Alega que, ante a pendência de embargos de declaração naquele feito paradigma, pode o Plenário do Supremo Tribunal Federal vir a modular os efeitos da decisão vinculante naqueles autos proferida, razão pela qual seria necessária a determinação de suspensão do feito até a conclusão do julgamento do RE 1.072.485. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Constata-se, de plano, circunstância que torna prejudicado o presente pedido. Deveras, por meio de decisão proferida em 26/06/2023, o Eminente Ministro André Mendonça, atual relator do RE 1.072.485, ordenou a suspensão nacional de todos os processos relacionados à matéria objeto daquele recurso, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual no presente pedido, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o feito, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente